Tribunal: STF
Processo: RHC 244787
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 311, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 910.998, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 311, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. TESES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 311, § 2º, II, do Código Penal e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Foi interposto habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a impetração não foi conhecida. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da prova, na insuficiência probatória e na dosimetria da pena.



    Argumenta que “a Representante do Ministério Público, não obteve êxito na demonstração e comprovação da autoria dos crimes analisados, ademais, não restaram corroborados de forma suficiente os elementos objetivos e subjetivos do delito imputado”. Alega, também, “a ilegalidade da prisão efetuada por guardas municipais sem atribuição para efetuarem diligências de policiamento ostensivo, e a consequente nulidade do presente processo desde o início”.



    Prossegue aduzindo que “em consonância, considerando as circunstancias do crime frente ao princípio da proporcionalidade, o caso concreto não reclama aumento acima do mínimo, ao mesmo tempo, não há razão para impor regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena definitivamente aplicada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer ordem de habeas corpus com medida liminar e ordem em benefício de PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, bem como requer apreciação "EX OFÍCIO" para analisar e decretar nulidade, absolvição, redução de pena, fixação de regime menos gravoso, regime semiaberto, conforme requerimento do Eminente Douto Representante do Ministério Público às fls, para fixação de REGIME SEMIABERTO, conforme gravação da audiência de fls, BEM COMO A DEFESA REQUER SUBSTITUIÇÕES, REGIME ABERTO, ALVARÁ DE SOLTURA E RECURSO EM LIBERDADE.



    [...]



    Sintetizando, requer seja obstruída a transgressão e concedido a MEDIDA LIMINAR, INCLUSIVE COM APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DO RECURSO ORDINÁRIO PELO C. STF aos termos da lei nº 14.836, de 2.024, por derradeiro, ordenando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não há como acolher a insurgência. 



    Isso porque, a despeito do esforço da diligente defesa, verifico que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO vaticina com clareza que se revela ‘inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470). 



    Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). 



    Nesse sentido, mutatis mutandis:



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente